Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. E BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Primeiramente requer a autora, em grau de recurso, a emissão de ofício ao SERASA para que seja apresentado o histórico de negativações da autora. Determina o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrario sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação, realizada para que fosse apresentado, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Dessa forma, não há que se falar em requisitar ao SERASA a juntada de documento que poderia ter sido solicitado na fase de instrução.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra a autora que não possui vínculo jurídico com o banco réu, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 323,69, a qual desconhece. Requer a declaração de inexistência da dívida de R$ 323,69 e a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais.

5. Reconhecida a fraude, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos referentes ao contrato objeto da presente demanda, porém deixou de condenar o réu em indenização por danos morais diante da falta de comprovação de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O presente recurso pretende reforma da sentença para que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos morais.

6. Inobstante o reconhecimento da cobrança indevida, incumbe ao autor a demonstração de que o fato trouxe-lhe constrangimento superior ao mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.

7. No caso, a autora juntou aos autos comprovante emitido pelo SERASA que aponta a existência de “oferta de acordo” para pagamento da dívida de R$ 323,69, vencida em 24/05/2011 (ID 17564289 - Pág. 1), não existindo comprovação de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes, o que é corroborado pelo resumo das anotações negativas de ID 17564710 - Pág. 1/2.

8. A alegação de que foi impedida de firmar contrato de compra de unidade habitacional em decorrência da existência de negativação em seu nome não é capaz de comprovar que havia negativação por ordem do banco réu. Verifica-se que a correspondência de ID 17564295 - Pág. 1 é datada de 27/05/2019, época em que o nome da autora estava ativo nos cadastros de inadimplentes, porém, por ordem de outros estabelecimentos comerciais.

9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

10. Dessa forma, considerando que não houve negativação nem maiores desdobramentos resultantes do contrato firmado mediante fraude e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.